Tribunal: TJSP
Processo: 1013668-36.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança das taxas de atribuição de unidade e de despachante, acrescido de pedido de danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da vendedora.

Taxa de atribuição de unidade. Alegada abusividade da cláusula de repasse do encargo. Inocorrência. A atribuição de unidades exclusivas é ato jurídico de caráter

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança das taxas de atribuição de unidade e de despachante, acrescido de pedido de danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da vendedora.

Taxa de atribuição de unidade. Alegada abusividade da cláusula de repasse do encargo. Inocorrência. A atribuição de unidades exclusivas é ato jurídico de caráter formal e voluntário dos interessados, não se confundindo com a obrigação imposta ao incorporador pelo art. 44 da Lei Federal no 4.591/64. A averbação da construção das edificações, para efeito de individualização e discriminação das unidades, contida em tal previsão legal, refere-se tão somente àquela realizada na matrícula "mãe" do empreendimento. Possibilidade de reembolso à vendedora, contratualmente estabelecido, de despesa referente aos emolumentos cartorários atinentes à lavratura da escritura definitiva ou à individualização da matrícula e ingresso do título aquisitivo no registro predial. Atendimento aos princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), da boa-fé contratual e da autonomia na manifestação de vontade. Ausência de comprovação de vício de consentimento. Consumidor capaz para transigir acerca de direito patrimonial disponível. Restituição indevida.

Taxa de despachante. Tese fixada pelo C. STJ, em sede de Recurso Especial submetido ao rito de repetitivos (no. 1599511/SP). Abusividade da cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária vinculada à celebração de compra e venda de imóvel. Particularidades do caso concreto que desobrigam a devolução, porquanto o serviço era opcional e consistiu, em especial, em diligências junto aos órgãos públicos e notariais, para obtenção do financiamento imobiliário. Tribunal Superior que ressaltou a possibilidade de cobrança na hipótese de efetiva prestação de serviços, de modo a evitar o enriquecimento ilícito do consumidor. Restituição indevida.

RECURSO PROVIDO.